Tribunal: CARF
Processo: 10855.721103/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721103/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
SILVIO ALEXANDRE KUPPER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DESPESA MÉDICA - COMPROVAÇÃO - SÚMULA CARF 180
Os recibos que revestem-se de todos os requisitos legais são provas hábeis e
idôneas para comprovação das despesas médicas. Contudo, pode a autoridade
fiscal requerer elementos adicionais para formar sua convicção, conforme
Súmula no 180 deste CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à glosa de despesas médicas e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721103/2012-51
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/608451497265219, expedida em 05/12/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$1.150,77 e seus consectários legais,
totalizando R$2.579,21, com juros de mora calculados até 29/12/2011, fls. 42 a 48.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida de previdência privada e fapi, no valor de R$1.185,78.
Glosa do valor relativo a pessoa excluída do rol de dependentes do contribuinte
(Gustavo Vieira Kupper), por falta de comprovação do preenchimento dos requisitos
legais para poder ser considerado dependente.
b) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$1.516,32, em relação à pessoa
física Gustavo Vieira Kupper.
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$8.168,00.
Regularmente intimado a apresentar os comprovantes de despesas médicas declaradas
em sua DIRPF/2007, o contribuinte apresentou os recibos dos profissionais
informados.
Da análise desses recibos, verificou-se uma expressiva dedução com duas
profissionais: uma fisioterapeuta, Maria Fernanda Reis Simon, e uma dentista, Liris
Silmar Jacintho Pereira, no valor total de R$ 7.000,00.
Diante da expressividade dos valores envolvidos, os recibos das referidas profissionais,
por si só, não foram suficientemente hábeis a comprovar a efetiva prestação e o efetivo
pagamento desses serviços.
Assim, foi o contribuinte novamente intimado, desta vez a apresentar documentação
comprobatória do efetivo pagamento desses serviços, mediante a apresentação de cópia
de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, saques e extratos
bancários que registrassem tais operações, coincidentes em datas e valores com a
prestação dos serviços.
O contribuinte, por duas vezes, pediu prorrogação do prazo da intimação, os quais
foram deferidos. Vencido o último prazo, não foram apresentados os documentos
comprobatórios do efetivo pagamento às profissionais Maria Fernanda Reis Simon e
Liris Silmar Jacintho Pereira, de modo que será efetuada a glosa integral dessas
deduções.
Com relação à despesa médica declarada com Sul América Seguro Saúde, o
contribuinte não apresentou documentação relativa a essa despesa. Glosa integral
d) Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, PGBL e FAPI, no valor de R$55,06, em relação à fonte pagadora Bradesco
Vida e Previdência S/A.
A notificação em debate substituiu a Notificação de Lançamento no
2007/608435458152176, emitida em 09/03/2011, com ciência do autuado em
22/03/2011, fls. 56, em virtude do deferimento parcial da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL apresentada pelo contribuinte, fls. 41.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

O contribuinte apresentou impugnação em 20/03/2012, fls. 2, acompanhada dos
documentos de fls. 6/22, contestando parcialmente o lançamento.
Alega que atendeu ao termo de intimação fiscal, onde apresentou controle de caixa,
extratos de conta-corrente e poupança do Banco Itaú.
Requer a análise criteriosa dos documentos apresentados.
A tentativa de entrega da notificação por via postal mostrou-se infrutífera, conforme
documento de fls. 49/50 e, segundo o despacho de fls. 54, é tempestiva a defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço. Contudo, o conhecimento é parcial, vez que,
conforme a decisão da DRJ, o contribuinte não impugnou as autuações de glosa da previdência
privada, dependentes e omissão de rendimentos, como se vê:

Matéria não impugnada: glosa de previdência privada, dependentes e omissão de
rendimentos.
O interessado deixou de apresentar argumentos ou elementos de prova para contestar a
glosa de previdência privada e dependentes, bem como a omissão de rendimentos.
Assim, tais matérias configuram-se não litigiosas (Decreto 70.235/1972, art. 17) e
precluso o direito de o autuado discuti-las em momento posterior.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

Cabe, ainda, à autoridade preparadora promover a imediata cobrança do crédito
tributário decorrente.

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Adiante, o artigo 16, III do Decreto determina que a impugnação apresentada
pelo contribuinte deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Como o contribuinte não apresenta razões impugnatórias quanto a parte do
mérito da notificação de lançamento, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Como relatado, apenas em sede de recurso voluntário o contribuinte apresenta os
motivos de fato e de direito para elidir a autuação de parte da autuação, tratando-se de verdadeira
inovação.
Passa-se a análise da glosa das despesas médicas, matéria esta, contestada pelo
recorrente.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Tanto na fase impugnatória, quanto na recursal, o contribuinte anexa
documentos, mas em momento algum há comprovação de que arcou financeiramente com os
valores ali representados (correspondência entre datas de saque e valores), motivo pelo qual
mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos. Corroborando o entendimento,
segue teor da Súmula CARF no 180:

Súmula CARF no 180
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.195 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.721103/2012-51

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário apenas quanto
a glosa das despesas médicas para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 95
DF CARF MF
Original